Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o ente público providencie a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor à imediata transferência do agravante para leito de UTI com suporte neurológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (ID 72119416), para garantir a internação do agravante em UTI na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal, no prazo de 24 horas.
4. Gratuidade de justiça deferida (ID 72119416).
5. O Distrito Federal informou que o agravante foi internado em leito de UTI em 24/05/2025, pugnando pela extinção do processo (ID 72553287/72553288), enquanto a Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso (ID 72753641).
6. Perda superveniente de objeto do agravo. O cumprimento de decisão antecipatória da tutela recursal não enseja a perda superveniente do objeto, e tampouco a falta de interesse de agir, porquanto subsiste o interesse do agravante ao julgamento do mérito recursal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1973716, Rel. Sérgio Rocha 4a Turma Cível, j. 20/02/2025. Preliminar rejeitada.
7. Conforme o relatório médico inserido, o agravante tem 78 anos de idade e estava internado na sala vermelha da UPA de Planaltina/DF, aguardando vaga em unidade de terapia intensiva (UTI). O referido documento atesta que o paciente apresentou quadro clínico grave, incluindo parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST, insuficiência renal aguda, elevação de enzimas hepáticas e anemia normocítica normocrômica (ID 72119533 – pág. 9/11).
8. A Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. E os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma de acesso à saúde, impondo ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
9. Outrossim, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 205), em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes, a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
10. Por conseguinte, o contexto probatório comprovou o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco à vida do paciente, de forma que os efeitos da tutela antecipada concedida devem ser confirmados.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento PROVIDO para, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, reconhecer o direito do autor à internação imediata em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte neurológico, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público.
12. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204 e 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973716, Rel. Sérgio Rocha 4a Turma Cível, j. 20/02/2025.